Tribunal: TJDFT
Processo: 0749729-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749729-84.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ADIMAR DE BARROS AGRAVADO: NÃO HÁ DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras (Proc. 0711931-29.2020.8.07.0020 - id 74124204) que, sob o fundamento de que a pretensão de levantamento de saldo de FGTS/PIS/PASEP deve tramitar nos mesmos autos do inventário (0712887-16.2018.8.07.0020), determinou o cancelamento da distribuição. Alega, em suma, que o saldo de FGTS/PIS/PASEP não se submete ao inventário, mas à simples demanda de alvará judicial. Afirma que estão presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, pois a inicial está instruída com os documentos necessários à comprovação dos fatos alegados, conforme CPC 311, II e IV. Requer a concessão da liminar para determinar a expedição de ofício à CEF para providências quanto à transferência do aludido crédito. 2. A decisão agravada conta com o seguinte dispositivo: Destarte, determino o cancelamento da distribuição deste feito, bem como determino às partes que peticionem no bojo dos autos n° 0712887-16.2018.8.07.0020, observando-se o artigo 670 do CPC. Não se ignora que o CPC 290 trata do cancelamento da distribuição, porém, nos casos em que a parte não realiza o recolhimento das custas iniciais, hipótese estranha aos autos principais. Confira-se: Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. O agravante propôs demanda para expedição de alvará judicial para liberação de valores referentes ao FGTS/PIS/PASEP (id 72102513). Após a decisão de emenda (id 72272848) para esclarecimento do motivo desses valores não terem sido incluídos no processo de inventário, o Juízo, valendo-se das disposições atinentes à sobrepartilha (CPC 669 e 670), concluiu ser indevido o procedimento de alvará judicial para o fim pretendido. Logo, a decisão (sentença) agravada é de indeferimento da inicial (CPC 485, I), sujeita a recurso de apelação, não se cogitando de aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. I. Dê-se baixa. Brasília, 13.07.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR